Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702070-68.2023.8.07.0002 AGRAVANTE: LEANDRO ARAÚJO LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, no qual se negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora recorrente. Defende o entendimento de que é admitida a revisão da taxa de juros quando caracterizada a relação de consumo e quando a abusividade praticada venha a colocar o consumidor em desvantagem. Pugna pelo provimento do inconformismo para reformar a decisão colegiada atacada. II – O recurso especial não merece ser conhecido por ser inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso este já manejado pelo recorrente (ID 60223595) e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 62525128). Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA RECURSAL INADEQUADA. NÃO IMPUGNADO, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o único recurso cabível contra decisão que, com esteio em tema de repercussão geral ou tese decidida em recurso especial repetitivo, nega seguimento a recurso especial, é o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal estadual, segundo previsão expressa do art. 1.030, § 2.o, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo Penal. E, uma vez julgado o agravo interno na origem, com a conclusão pela conformidade entre o aresto recorrido e o precedente vinculante, está encerrado o debate em torno da questão, sendo incabível a rediscussão da matéria em recurso dirigido a esta Corte Superior. 2. A Parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.400.157/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 23/4/2024). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial de ID 63441752. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010